Tribunal: TJDFT
Processo: 0706323-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA PMDF. GENITORES IDOSOS. POLICIAL MILITAR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. LIMITAÇÃO A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO. PORTARIA 924/14. IMPOSSIBILIDADE. ATO INFRALEGAL. DEMONSTRAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para manutenção dos genitores do primeiro recorrente na condição de seus dependentes no benefício de assistência médico-hospitalar da Polícia Militar do Distrito Federal e Territórios. Sustenta a parte recorrente que os genitores são dependentes economicamente, e que a Portaria 924/2014 da PMDF não pode criar requisito não previsto em Lei. Afirma que a genitora recebe pensão do filho há mais de 21 (vinte e um) anos e essa condição sempre foi reconhecida como dependência para PMDF, bem assim que o genitor é desempregado. Afirma que há violação à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e ainda esgotamento do prazo para autotutela. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Com efeito, o art. 34, II, da Lei no 10.486/02 estipula que os genitores do militar podem ser seus beneficiários desde que comprovada a dependência econômica. O art. 2o da Portaria 924/2014, editada pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, estabeleceu o limite de 1 (um) salário mínimo como critério para definição da dependência econômica. Não obstante, é certo que a Lei no 10.486/02 não estabeleceu patamar máximo de renda para caracterização da condição de dependência, de modo que a limitação estabelecida pela Portaria 924/2014 é ilegal, não podendo um ato normativo infralegal restringir o alcance de direito criado por Lei. Nesse sentido é o entendimento dominante nas Turmas Recursais. Por todos, confira-se: “Conforme precedentes das Turmas Recursais, a percepção de rendimentos acima de um salário mínimo não afasta, por si só, o reconhecimento da dependência econômica para fins de assistência médica, desde que efetivamente demonstrada a situação de dependência. Isso porque a Portaria 924/2014 da PMDF não pode se sobrepor à Lei 10.486/2002, criando requisito não estabelecido na lei da qual extrai seu fundamento de validade, sob pena de se admitir a restrição do direito por norma de menor hierarquia.” (Acórdão 1391746, 07388260520218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IV. No caso dos autos, os genitores possuem 78 (setenta e oito) e 75 (setenta e cinco) anos de idade e padecem de inúmeros problemas graves de saúde, necessitando de acompanhamento médico contínuo e medicamentos, conforme documentos que acompanham a inicial. Além disso, apenas a genitora aufere renda decorrente de pensão paga pelo filho, no valor de R$ 9.599,31 (nove mil quinhentos e noventa e nove reais e trinta e um centavos). Os genitores são casados em regime de comunhão universal, de modo que, entende-se que a renda é para sustento conjunto, o valor considerado de forma isolada não pode afastar, por si só, a condição de dependência econômica, sobretudo se tratando de pessoas idosas e enfermas, o que atrai, por consequência, mais despesas ordinárias. Cumpre observar, ademais, que o recebimento da pensão já existia à época da inclusão dos genitores como dependentes do benefício de assistência à saúde, em julho de 2012, e mesmo assim foi reconhecida a dependência econômica.
V. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para determinar a manutenção dos recorrentes MARIA TEREZA e GIOVANNI no rol de dependentes do seu filho BRUNO na assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social oferecida pela PMDF, enquanto mantida a condição de dependência econômica.
VI. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.